Tribunal: TJMT
Processo: 1019555-08.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019555-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ARCE AMARAL - CPF: 063.494.761-31 (PACIENTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), 1º Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALEX SANDRO MENDES PRUDÊNCIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – CONFIRMAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA HÁ MAIS DE 5 MESES – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – PACIENTE QUE SE AUTODECLARA MEMBRO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele desferiu golpe de faca no tórax da vítima, que só não
resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade, mas que ensejou a amputação do braço esquerdo do ofendido.
Tais fatores, somados à fuga após o episódio delitivo, justificam o encarceramento provisório para resguardar a coletividade e assegurar eventual aplicação da lei.

O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício da paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e obstar que ele empreenda nova fuga, nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP.

Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória do paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gustavo Arce Amaral
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos de cód. n. 695728).

Consoante os termos já consignados no Id. 57904464, pp. 1-2:

“Os impetrantes relatam que o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em concurso material com o delito de organização criminosa, ocasião em que a sua custódia cautelar foi mantida sem que houvesse fundamentação idônea acerca de sua real necessidade, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, sustentam que o beneficiário suporta coação ilegal diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão, bem como porque referida medida deveria ser adotada apenas como ultima ratio.

Aduzem que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.

Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente”

A liminar foi indeferida.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 63024490, pp. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
conforme o seguinte ementário: (Id. 65338466, p.1)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Homicídio Tentado Qualificado E Associação Criminosa – Crimes Tipificados No 121, § 2º, I E IV C/C Art. 14, II, Ambos Do Código Penal C/C Art. 2º, § 2º Da Lei 12.850/13 – Irresignação Defensiva – Revogação Da Prisão Preventiva –
1. Alegado Constrangimento Ilegal, Em Função Da Ausência De Requisitos Da Prisão Preventiva
– Inocorrência – Decisão Que Se Embasa Nos Requisitos Insculpidos No Artigo 312 Do CPP – Garantia Da Aplicação Da Lei Penal – Acusado Que Permaneceu Em Local Incerto E Não Sabido, durante 05 (CINCO) Meses –
2. Aventado Bons Predicados Pessoais
– Inaplicabilidade
–
Irrelevância
–
Insuficiência Dos Solitários Predicados Pessoais Para Desconstituir O Decreto Preventivo –
3. Almejada Substituição Da Prisão Preventiva Por Medidas Cautelares Diversas Da Prisão
– Impossibilidade – Requisitos Da Prisão Preventiva Preenchidos – Constrangimento Ilegal Inexistente – Pela
Denegação
Da Ordem”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Atente-se a secretaria quanto ao pedido de sustentação oral formulada pelos impetrantes.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Conforme relatado, os impetrantes pretendem, em suma, que o paciente seja posto em liberdade, sob a alegação de que ele sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação da decisão de pronúncia, na parte em que manteve a sua prisão cautelar.

Segundo depreende-se da exordial acusatória, o paciente no dia 31.5.2019 por volta das por volta das 23h30min, na rua Arapongas, bairro Parque Universitário, na Cidade de Rondonópolis, supostamente desferiu na vítima Alex Sandro Mendes Prudêncio um único golpe de faca em seu tórax.

Consta ainda que “
o crime foi praticado por motivo torpe. Consta que em data anterior. GUSTAVO discutia com uma das sobrinhas de Alex Sandro (Mirele), com quem manteve um relacionamento. Em razão do acaloramento da discussão, Alex Sandro interveio e exigiu que o denunciado respeitasse a sobrinha e a mãe desta, assim como se retirasse do local. Por esse motivo, GUSTAVO prometeu vingar-se de Alex Sandro, dizendo a ele que o mataria. No dia do fato, Alex Sandro ingeria bebida alcoólica em uma conveniência próxima, sendo que GUSTAVO visualizou o momento em que aquele saiu do local embriagado e caminhava pela rua, ocasião em que, estando armado com uma faca, aproximou-se e não teve dúvida em cravar a faca no tórax de Alex Sandro.

Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Consoante o apurado, a vítima caminhava pela rua com os reflexos reduzidos por estar embriagado, na companhia de sua sobrinha Rainy, pois buscariam um lanche em lanchonete próxima, quando então foi atacada de surpresa pelo denunciado, o qual,
valendo-se de aproximação sorrateira e silenciosa, deu uma facada profunda no tórax de Alex Sandro, que não pôde esboçar nenhuma reação, merecendo registro o fato de que a vítima teve o braço esquerdo amputado em razão da gravidade do ferimento
”
(Id. 57684957, pp. 10-11,
sic
) – destaquei.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão de pronúncia, ocasião em que o magistrado singular, embora de forma sucinta, manteve a segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“(...)

2.5. Da manutenção da prisão processual.

Vejamos, a prisão fora decretada em observância das disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Logo, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade.

Importante consignar que, os requisitos da prisão cautelar se mantém incólumes, pois, o acusado é integrante de facção criminosa responsável por inúmeras atrocidades no Estado, o que traz a necessidade de salvaguardar a conveniência e aplicação da lei penal, bem como, em caso de condenação, uma vez que a primeira providência do acusado ao lhe ser imputada a autoria delitiva, foi se ausentar do distrito da culpa para frustrar a aplicação dos rigores da lei penal.

Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública. Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva do acusado.

3. Dispositivo.

PRONUNCIO Gustavo Arce do Amaral para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal”
(Id. 57684955, pp. 9-10).

Dessa feita, pela simples leitura do transcrito, no que concerne à alegação de que não subsistem os requisitos da custódia cautelar invectivada, reconheço que não assiste razão ao paciente, uma vez que, quando pronunciado, foi mantido sob cárcere, porque o magistrado de primeira instância entendeu que ainda ficaram caracterizados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Ademais, não há dúvidas quanto à existência da materialidade e dos indícios da autoria atribuída ao paciente, preenchendo, assim, o requisito do
fumus comissi delicti.

Por sua vez, no tocante ao
periculum libertatis,

deflui da gravidade concreta da conduta delitiva, em tese praticada pelo paciente, uma vez que aparentemente por uma discussão familiar ocorrida dias antes, teria atacado o ofendido, de inopino, desferindo-lhe um golpe de faca no tórax que só não resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade, mas que ensejou a amputação do braço esquerdo da vítima.

Soma-se a esse contexto a notícia de que o favorecido não possui vínculo com o distrito de culpa, pois fugiu logo depois do episódio delitivo e só foi encontrado cinco meses depois de expedida a ordem de captura.

Além do mais, impende salientar que os impetrantes não desincumbiram do ônus de comprovar que o paciente estava trabalhando na fazenda “Elojá”, localizada no município de São Gabriel do Oeste/MS, o que torna incabível a apreciação desta alegação, em vista da ausência de prova pré-constituída.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiu a defesa (...)”
(STJ,
HC
n. 255834/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 15.9.2014).

Desse modo, ao contrário do que os impetrantes sustentam, tais circunstâncias demonstram periculosidade real e concreta do paciente, sendo necessária, por ora, a custódia cautelar como forma de
resguardar a ordem pública
e pela
garantia da aplicação da lei penal.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à manutenção de prisão provisória, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).
(In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – destaquei.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores,
in

verbis:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.” (STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.” (STJ – RSTJ 126/379).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.” (STJ – JSTJ 8/154).

Ademais, impende colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (
HC
n. 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Outrossim, não bastassem esses fatos, aparentemente o acusado se autodeclara membro integrante de facção criminosa (Comando Vermelho), condição que teria sido explicitada por ele ao discutir com uma sobrinha do ofendido, o qual interveio na briga e, desde então, passou a ser alvo do paciente.

Portanto, diante do quadro apresentado,
não

há como admitir a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020